Tribunal: STF
Processo: RE 1447766
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado (eDOC 2, p. 35): 



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. REPASSE DE VERBAS FEDERAIS. TOMADA DE CONTAS. RESPONSABILIDADE DE ÓRGÃO FEDERAL. APLICAÇAO DA SÚMULA 208 DO STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. ALEGAÇAO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE PRETENSÕES: CONDENAÇÃO DO RÉU POR ATO DE IMPROBIDADE E RETIRADA DO NOME DO MUNICÍPIO DO SIAFI, CADIN E CAUC. PRINCÍPIO DA ECONOMIA PROCESSUAL. APLICAÇÃO DOS §§ 2º E 3º DO ART. 5º DA IN N° 01/STN. CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO AUTOR E MINISTÉRIO DA SAÚDE. CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. INEXECUÇÃO QUASE QUE TOTAL DO OBJETO DO CONVÊNIO. RESPONSABILIDADE DO PREFEITO ANTERIOR. APLICAÇÃO DOS ARTS. 11, VI E 12, III DA LEI 8429/92. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS. PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO OU RECEBER BENEFÍCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS. IMPOSIÇÃO DE MULTA CIVIL. APELAÇÕES IMPROVIDAS”. 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 2, p. 71). 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se violação aos arts. 2º, 5º, LV e XXXV; 93, IX; 160, parágrafo único, I, todos da Constituição Federal.   



    Nas razões recursais, alega-se que tais dispositivos constitucionais, dados como contrariados no apelo extremo, autorizam a União a inscrição do nome do Município inadimplente no SIAFI. 



    Sustenta-se, ainda, que “sendo o Município recorrido a pessoa jurídica que firmou o convênio que não foi cumprido, despiciendo é o questionamento se a responsabilidade pela sua prestação de contas é do ex-gestor ou do atual, haja vista possuir o Município personalidade jurídica própria e distinta de seus administradores” (eDOC 2, p. 115)



    Ressalta-se que o Recorrido também é o responsável pela prestação de contas dos recursos obtidos, ainda que decorrente de anterior administração, devendo ter o seu nome mantido nos registros no SIAFI, o que evita que maus gestores venham a celebrar novos convênios enquanto inadimplentes. 



    Destaca-se que a inscrição de tal registro e a consequente suspensão do repasse de verbas decorrentes de transferências voluntárias são atos praticados em atendimento ao princípio da legalidade estrita. 



    Ao final, conclui-se que a Administração observou as normas pertinentes e sobretudo os princípios constitucionais da moralidade e da legalidade no trato dos recursos públicos atinentes à execução de programas de governo, motivo pelo qual pleiteia-se a reforma do acórdão recorrido. 



    Em um primeiro momento, ao analisar o recurso, anteriormente autuado como ARE 1.058.664, determinei a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, em face do Tema 327 (RE 607.420) da sistemática da repercussão geral (eDOC 4). 



    Recebidos os autos na instância de origem, o TRF da 5ª Região manteve o acórdão recorrido em juízo negativo de retratação e determinou o retorno dos autos à Vice-Presidência do Tribunal, (eDOC 7, p. 22), por considerar que o referido Tema 327 da sistemática de repercussão geral não guarda pertinência com a questão discutida nos autos, ocasião em que o recurso extraordinário foi admitido e os autos enviados a esta Suprema Corte, nos seguintes termos (eDOC 10): 



    “Devolvido o processo à Turma julgadora para eventual juízo de retratação (artigo 1.030, II, do Código de Processo Civil - CPC) quanto à Tese 327 do Supremo Tribunal Federal - STF, aquele órgão fracionário manteve o acórdão recorrido, ao argumento de que "afigura-se necessário proceder à distinção (distinguishing), considerando que o caso dos autos trata da inscrição do ente em cadastro de inadimplentes, quando a falta é imputada ao ex-gestor, ao passo que o paradigma mencionado trata da observância dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal antes da inscrição do ente, não se tratando de questões idênticas a justificarem a adequação do julgado ". 



    Por tal razão, preenchidos os requisitos de admissibilidade e prequestionada a matéria no tocante à alegação recursal de suposta ofensa ao artigo 160, parágrafo único, I, e ao artigo 37, da Constituição Federal, ADMITO o recurso extraordinário interposto pela União, na forma do art. 1.041, , caput, do CPC”. 



     



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar. 



    De início registro que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371,da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, Tema 660 da sistemática da RG). 



    Ademais, ao ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do Tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição da República exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 



    Quanto ao mérito, verifica-se que o Tribunal de origem asseverou o seguinte (eDOC 2, p. 15-34):



    “2. Ao julgar os embargos de declaração opostos pela União, o Magistrado a quo, integrou a sentença no sentido de tornar definitiva a tutela antecipada anteriormente concedida, determinado o cancelamento do registro do nome do Município-Autor no SIAFI, CADIN E CAUC, por entender que o acolhimento da presente pretensão, com a condenação de quem, de direito, é responsável pelo ato, mostra-se suficiente para que o Município não continue sofrendo os efeitos da decisão administrativa de inscrição em registros restritivos de crédito (fls. 184). 



    3. O Município de Caiçara do Norte ajuizou, originariamente, Ação Ordinária contra a União pretendendo a retirada de seu nome dos cadastros restritivos do SIAFI, CAUC E CADIN, tendo em vista a não prestação de contas do Convênio nº 703/2003, firmado com o Ministério da Saúde.



    4. Ocorre que, tempestivamente, o autor requereu a conversão da referida Ação Ordinária em Ação de Improbidade Administrativa em face de José Edilson Alves de Menezes, ex-prefeito do Município, haja vista a prática de ato de improbidade administrativa, consubstanciado na ausência de prestação de contas do mencionado Convênio, com fulcro no art. 11, VI, da Lei nº 8.492/92. Foi determinada, dessa forma, a inclusão da União no pólo ativo da demanda, conforme se dessume da decisão de fls. 77/78.



    5. Verifica-se que o Magistrado a quo deferiu o pedido de antecipação de tutela, ordenando que a União procedesse à baixa da inadimplência registrada no SIAFI, no CADIN e no CAUC, com relação ao Convênio Federal nº 703/2003 (fls. 62).



    (...)



    14. Por sua vez, a União alega, em sede de apelação que: (a) é descabida a sua condenação ao cancelamento do registro do nome do Município recorrido dos cadastros de inadimplentes, por não ser parte ré nesta ação de improbidade, e sim parte autora; (b) o Magistrado a quo admitiu a cumulação de pedidos contra réus distintos no mesmo processo, contrariando, dessa forma, o art. 292 do CPC; (c) não deve subsistir o fundamento de que o moderno processo civil ampara a condenação em apreço, pois tal determinação contraria os elementares princípios de direito, como o contraditório e a ampla defesa;(d) a Lei nº 8.429/92 não prevê a hipótese de figurar, como ré em ação de improbidade, a entidade pública lesada. 



    15. Penso que não procedem as assertivas da União. Destarte, não vejo qualquer irregularidade processual na cumulação dos pedidos na presente demanda. O reconhecimento da responsabilidade do réu, ex-prefeito do Município autor, no que pertine a não prestação de contas em relação ao Convênio nº 703/2003 – fato este que ensejou a inscrição do referido ente político nos cadastros restritivos do SIAFI, CADIN E CAUC e a consequente suspensão do recebimento de novos recursos federais para a consecução de fins públicos – possui cabal relação com a pretensão do Município autor consubstanciada na retirada do seu nome dos referidos cadastros, devendo, como bem asseverou o Juiz a quo ser entendida, tal condenação, como um efeito da sentença. Isso porque ao restar judicialmente afastada a responsabilidade da parte autora, não há qualquer fundamento jurídico na manutenção da sanção a ela imposta, devendo, a União, independente de ser sujeito passivo ou ativo, proceder à retirada do nome do Município dos mencionados cadastros restritivos.



    (...)



    17. Ressalte-se, ainda, que não deve prosperar a alegação de que houve violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, pois a União se pronunciou acerca da matéria ora discutida em sua contestação, tendo sido também apreciada a referente questão pelo Magistrado a quo na douta sentença, não havendo qualquer irregularidade/nulidade no que diz respeito ao devido processo legal. Assim, a matéria foi tratada pelo Município autor em sua exordial, foi contestada pela União e foi apreciada pelo Magistrado, restando, portanto, presente o contraditório e a ampla defesa. 



    18. Quanto à legitimidade da determinação de retirada do nome do autor do SIAFI, CADIN, CAUC, oportuno se faz registrar que a Instrução Normativa 01/97, com alterações da IN 5/2001, que disciplina a celebração de convênios de natureza financeira que tenham por objeto a execução de projetos ou realização de eventos, dispõe em seu art. 5º que:



    (....)



    19. Da análise do preceito supracitado, depreende-se que a intenção do legislador foi de apenas liberar o Municíopio devedor para receber novas transferências, mediante a suspensão da referida inadimplência, no caso deste comprovar que vem tomando as providências judiciais e administrativas necessárias para a responsabilização e condenação do antigo gestor no que concerne ao motivo da referida inadimplência.



    20. Frise-se que a Jurisprudência pátria é firme no sentido de que deve ser liberada da inadimplência a prefeitura administrada pelo prefeito que sucedeu o administrador faltoso, quando tomadas as providências objetivando o ressarcimento ao erário, em conformidade com os parágrafos 2º e 3º do artigo 5º da Instrução Normativa nº 1/STN (AGA 200901077920, HAMILTON CARVALHIDO, STJ – PRIMEIRA TURMA, 14/04/2010). 



     21. Dessa forma, deve ser mantida a sentença no que concerne ao cancelamento do registro do nome do Município autor no SIFI, CADIN E CAUC, de forma que não continue sofrendo os efeitos jurídicos da referida inscrição. 



    (....)



    25. Da análise dos argumentos trazidos pelas parte, depreende-se que a celeuma a ser dirimida, no que pertine à apelação do réu, consubstancia-se na verificação do responsável pela prestação de contas referente ao Convênio nº 703/2003, no valor de R$ 80.000,00, celebrado com o Ministério da Saúde, cujo objeto era a construção de unidades de saúde.



    (...)



    30. Ressalte-se que não há qualquer controvérsia acerca da não prestação de contas do referido Convênio. Isso porque o réu, o apelante, afirma expressamente que não efetuou a referida prestação, por entender que tal responsabilidade é do atual gestor.



    31. É certo que compete ao gestor público a boa e regular aplicação dos recursos públicos, cabendo-lhe o ônus da prova da regularidade do seu emprego no âmbito administrativo. O § 4º do art. 37 da CF/88 estabelece os princípios a serem observados as penas a serem aplicadas em caso de improbidade administrativa, in verbis:



    (...)



    38. Na hipótese dos autos, o ressarcimento de 70% dos valores repassados pelo Ministério da Saúde, tendo em vista que 30% das obras foram executadas, é medida impositiva, pois o patrimônio público dilapidado não pode ficar imune a essa reparação. As condenações de suspensão dos direitos políticos por cinco anos, de proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais pelo prazo de três anos, bem como do pagamento de multa civil no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), também devem ser mantidos, conforme determinado na douta sentença recorrida.



    39. Do exposto, nego provimento às apelações e mantenho a sentença em todos os seus termos.



    É como voto”. 



    O Tribunal de origem, quando do juízo de retratação, afastou o Tema 327 da repercussão geral, com apoio nos seguintes argumentos (eDOC 8, p. 3):



    “Do exame dos autos, verifica-se que acórdão proferido por esta 1ª Turma negou provimento à apelação da União, mantendo a sentença que julgou procedente o pedido para cancelar o registro do nome do município-autor no SIAFI, CADIN e CAUC relacionado ao Convênio nº 703/2003, ao tempo da gestão do ex-prefeito. 



    O fundamento do acórdão para a manutenção da sentença foi que o Município encontrava-se administrado por outro gestor que não o faltoso, tendo adotado providências necessárias à responsabilização do ex-prefeito, tal qual o ajuizamento de Ação de Improbidade Administrativa e de ressarcimento ao erário, bem assim a Instauração de Tomada de Conta, demonstrando interesse em buscar, junto ao ex-gestor municipal, o ressarcimento dos valores lesados. 



    No Recurso Extraordinário nº 1.067.086/BA (Tema 327), o STF fixou a seguinte Tese jurídica: "a inscrição de entes federados em cadastro de inadimplentes (ou outro que dê causa à negativa de realização de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres que impliquem transferência voluntária de recursos), pressupõe o respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, somente reconhecido: a) após o julgamento de tomada de contas especial ou procedimento análogo perante o Tribunal de Contas, nos casos de descumprimento parcial ou total de convênio, prestação de contas rejeitada, ou existência de débito decorrente de ressarcimento de recursos de natureza contratual (salvo os de conta não prestada); b) após a devida notificação do ente faltoso e o decurso do prazo nela previsto (conforme constante em lei, regras infralegais ou em contrato), independentemente de tomada de contas especial, nos casos de não prestação de contas, não fornecimento de informações, débito decorrente de conta não prestada, ou quaisquer outras hipóteses em que incabível a tomada de contas especial." 



    Dessa forma, afigura-se necessário proceder ao distinguishing, considerando que o caso dos autos trata da inscrição do ente em cadastro de inadimplentes, quando a falta é imputada ao ex-gestor, ao passo que o paradigma mencionado trata da observância dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal antes da inscrição do ente, não se tratando de questões idênticas a justificarem a adequação do julgado. 



    Assim, deixa-se de exercer o juízo de retratação, determinando-se o retorno dos autos à Vice-Presidência deste Tribunal. 



    É como voto. 



    Sendo assim, conforme se depreende desses fundamentos e daqueles constantes do acórdão proferido em apelação cível, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 



    Ademais, tendo o Colegiado de origem dirimido a lide à luz de normas infraconstitucionais (Instruções Normativas), a discussão dos autos revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 



    Além disso, ainda que fosse possível superar tais óbices, verifica-se que a jurisprudência desta Corte possui orientação no sentido de que se aplica a esses casos o princípio da intranscendência subjetiva das sanções que inibe a aplicação de penalidades à administração por ato de gestão anterior, desde que tomadas as devidas providências pelo gestor atual quanto à responsabilização do ex-prefeito. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. MUNICÍPIO. INSCRIÇÃO NO SIAFI POR ATOS DA GESTÃO ANTERIOR. ATUAL GESTÃO. TOMADA DE PROVIDÊNCIAS PARA RESPONSABILIZAÇÃO DO AGENTE E RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO. POSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. REPERCUSSÃO GERAL. RE 607.420-RG (TEMA Nº 327). AUSÊNCIA DE IDENTIDADE. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. A matéria versada no apelo extremo não foi submetida ao Plenário Virtual para manifestação acerca da existência de repercussão geral no RE 607.420-RG, razão pela qual inaplicável o paradigma invocado. 3. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE 930.892-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 23.06.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CAUTELAR. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. ATOS DECORRENTES DE GESTÕES ANTERIORES. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA SUBJETIVA DAS SANÇÕES. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO COLEGIADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O princípio da intranscendência subjetiva das sanções, consagrado pela Corte Suprema, inibe a aplicação de severas sanções às administrações por ato de gestão anterior à assunção dos deveres Públicos. Precedentes: ACO 1.848-AgR, rel. Min. Celso Mello, Tribunal Pleno, DJe de 6/11/2014; ACO 1.612-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 12/02/2015. 2. É que, em casos como o presente, o propósito é de neutralizar a ocorrência de risco que possa comprometer, de modo grave e/ou irreversível, a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade. 3. A tomada de contas especial é medida de rigor com o ensejo de alcançar-se o reconhecimento definitivo de irregularidades, permitindo-se, só então, a inscrição do ente nos cadastros de restrição ao crédito organizados e mantidos pela União. Precedentes: ACO 1.848-AgR, rel. Min. Celso Mello, Tribunal Pleno, DJe de 6/11/2014; AC 2.032, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 20/03/2009. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AC 3031-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.08.2015)



    “SIAFI/CADIN/CAUC IMPEDIMENTO À REALIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADAS AO PROGRAMA EMERGENCIAL DE FINANCIAMENTO 2 PEF2, AO PROFISCO E AO PROGRAMA DE TRANSPORTES E DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL PDE/MS RESTRIÇÕES QUE, EMANADAS DA UNIÃO, INCIDEM SOBRE O ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL POR ALEGADO DESCUMPRIMENTO, POR PARTE DE SEU PODER JUDICIÁRIO, DO LIMITE SETORIAL QUE A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL IMPÕE A TAL ÓRGÃO PÚBLICO (LC Nº 101/2000, ART. 20, II, B) POSTULADO DA INTRANSCENDÊNCIA IMPOSSIBILIDADE DE SANÇÕES E RESTRIÇÕES DE ORDEM JURÍDICA SUPERAREM A DIMENSÃO ESTRITAMENTE PESSOAL DO INFRATOR PRECEDENTES RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. O ALTO SIGNIFICADO DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E A QUESTÃO DE SUA APLICABILIDADE AO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL: LIMITE GLOBAL E LIMITE SETORIAL EM TEMA DE DESPESA COM PESSOAL (PODER JUDICIÁRIO). O Poder Executivo estadual não pode sofrer sanções nem expor-se a restrições emanadas da União Federal, em matéria de realização de operações de crédito, sob a alegação de que o Poder Judiciário, a Assembleia Legislativa, o Tribunal de Contas ou o Ministério Público locais teriam descumprido o limite individual a eles imposto pela Lei de Responsabilidade Fiscal (art. 20, inciso II, a, b e d), pois o Governo do Estado não tem competência para intervir na esfera orgânica de referidas instituições, que dispõem de plena autonomia institucional a elas outorgada por efeito de expressa determinação constitucional. Precedentes.” (ACO 1612-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 13.02.2015)



    Nesse mesmo sentido, extraio, em caso específico ao ora em exame, os seguintes trechos da recente decisão monocrática exarada no RE 1.443.413, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 20.07.2023, cujo recurso também foi interposto pela União, ora Recorrente:



    “No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2°; 5°, LV e XXXV; 93, IX; e 160, parágrafo único, I, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se a possibilidade de inscrição do Município no SIAFI/CADIN, sob o fundamento de que o ente público é responsável pela prestação de contas, ainda que referente à gestão anterior. Argumenta-se que [s]endo o Município recorrido a pessoa jurídica que firmou o convênio que não foi cumprido, despiciendo é o questionamento se a responsabilidade pela sua prestação de contas é do ex-gestor ou do atual, haja vista possuir o Município personalidade jurídica própria e distinta de seus administradores (eDOC 8 - ID: 0827ed4e, p. 10). 



    Sustenta-se, ainda, que a inscrição do ente público no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal - SIAFI objetiva, precipuamente, resguardar o interesse público, vedando que maus gestores venham a celebrar novos convênios enquanto inadimplentes (eDOC 8 - ID: 0827ed4e, p. 12). 



    Determinado o retorno dos autos, pela Presidência do Tribunal de origem, para juízo de retratação, ante o julgamento do Tema 327 da repercussão geral (eDOC 14 – ID: 65821fd8), o órgão julgador entendeu que o precedente não incide no caso (eDOC 17 – ID: a5bbe5b1). 



    Os autos vieram ao STF e foi determinada a devolução dos autos à origem para aplicação do Tema 327 da repercussão geral (eDOC 25 – ID: 3970ff91), o Tribunal de origem negou seguimento parcialmente ao recurso, com fundamento no Tema 660 e, com relação à matéria remanescente, admitiu-o e determinou a remessa dos autos ao STF (eDOC 27 – ID: 897f81fd). 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que, após a análise detida dos autos, o caso em análise não guarda perfeita aderência ao que decidido no julgamento do Tema 327 da repercussão geral. Efetivamente, no RE 1.067.086, Rel. Min. Rosa Weber, paradigma da repercussão geral indicada, assentou-se que a inscrição de entes federados em cadastro de inadimplentes pressupõe o respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Confira-se, a propósito, a ementa do julgado: 



    (...)



    O paradigma tratou da hipótese, portanto, de inscrição de município no SIAFI/CADIN sem o prévio julgamento de Tomada de Contas Especial, matéria, diga-se, que não está em discussão nos presentes autos. 



    Assim, inaplicável ao caso o citado precedente, que diz respeito à possibilidade de inscrição do Município no SIAFI sem o prévio julgamento de Tomada de Contas Especial, situação diversa da retratada nestes autos. 



    Na espécie o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Complementar n° 101/2000, Lei n° 10.522/2002, IN n° 01/1997 e MP n° 2.176/1-79/2001) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que o sucessor do prefeito supostamente faltoso adotou todas as medidas para o ressarcimento ao erário. 



    Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    (...)



    A respeito, há precedentes do Supremo Tribunal Federal a admitir a possibilidade de suspensão do ente federativo no cadastro de inadimplentes caso a gestão atual adote providências para a responsabilização do agente público responsável, com fundamento no princípio da intranscendência das sanções. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: 



    (...)



    Com efeito, verifico que o acórdão recorrido está de acordo como o entendimento do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual o ente público deve ser excluído do cadastro de inadimplentes quando tomadas providências, pela atual gestão do município, para responsabilizar a gestão que deu causa à inadimplência. Ainda que assim não fosse, a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, a fim de aferir a efetiva adoção de providências pelo ente federativo, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal”. (grifos nossos)



    Veja-se, ainda, decisão monocrática, por mim exarada, no ARE 1.051.358, DJe 09.02.2018. 



    Por fim, observa-se que o Tema 327 da sistemática da repercussão geral – constitucionalidade da inscrição de Município em cadastro de inadimplentes sem prévio julgamento de tomada de contas especial – difere da discussão destes autos.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC c/c art. 21, § 1º, do RISTF. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que o recurso foi interposto na vigência do CPC/73. Publique-se. 



    Brasília, 1º de agosto de 2023. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente